Tribunal: TJMT
Processo: 1006757-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006757-66.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA - CPF: 058.240.491-65 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PINTO - CPF: 374.268.261-04 (APELADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), AILTO AMARAL SILVA - CPF: 693.168.561-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO FEITO – CESSÃO OU SUCESSÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006757-66.2021.8.11.0004

EMBARGANTE:

LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA

EMBARGADOS:

JOÃO BATISTA PINTO e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

244071150), que, por unanimidade, desproveu o recurso oposto pelo ora embargante mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Douta Desembargadora, os presentes embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões e erro material que eventualmente se registrou no Acórdão proferido no ID 244071150.”
(sic).

Aduz que
“Sendo que essa modalidade recursal, permite o reexame do Acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão, o que é o caso ora em espécie. Preenchido o cabimento nos termos da Lei.”
(sic).

Registra que
“No caso em tela, o Embargante pretende a REFORMA DA ACORDÃO PARA RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O EMBARGADO, DIANTE DOS FATOS NARRADOS ACIMA, COM A RETENÇÃO DE, NO MÁXIMO, DA MULTA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL AILTO AMARAL SUB-ROGOU SEUS DIREITOS AO EMBARGANTE, EM SEDE DE AUDIÊNCIA E AGORA RATIFICANDO PELA DECLARAÇÃO EM ANEXA.. Assim, requer seja declarada a rescisão do contrato sub-judice, reduzindo do valor pago a multa contratual estipulada no contrato, do valor até então pago pelo Embargante e Ailto Amaral, condenando o Embargando à devolução do restante do valor, devidamente corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, em parcela única (Súmula 543, STJ; Súmula 2 TJSP)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“[...] reformar a decisão recorrida e determinar que seja acatada a AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RECONHECENDO O DIREITO DE EMBARGANTE, SUB-ROGADO, OUTORGADO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, VIDE VÍDEO, BEM COMO RATIFICADO PELA DECLARAÇÃO JUNTADA AO FEITO, DEVENDO O EMBARGADO SER COMPELIDO A RESTITUIR AO EMBARGANTE OS VALORES PAGOS, RETENDO-SE, SE O CASO, O PERCENTUAL DA MULTA CONTRATUAL PACTUADA”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a supostas omissões e erro material apontados no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –ARTIGO 932, IV, DO CPC – REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO FEITO – CESSÃO OU SUCESSÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar a aventada cessão de direitos ou sucessão contratual, de sorte a legitimar a pretensão do apelante.

A cessão de contrato, por configurar ingresso de terceiro na relação negocial originária, com a transferência da titularidade de todo o complexo de direitos e obrigações que possuía o cedente, deve, necessariamente, conter a anuência do outro contraente, para que produza seus efeitos em relação a este.

Ausente a anuência do credor, promitente vendedor, quanto à cessão de direitos e ações, carece de legitimidade ativa a cessionária do contrato de promessa de compra e venda para postular a rescisão do contrato. Sentença mantida.”

A parte embargante aponta omissões e erro material no julgado, requerendo a sua reforma para
“[...]
determinar que seja acatada a Ação De Rescisão De Contrato, reconhecendo o direito de embargante, sub-rogado, outorgado em sede de audiência de conciliação, vide vídeo, bem como ratificado pela declaração juntada ao feito, devendo o embargado ser compelido a restituir ao embargante os valores pagos, retendo-se, se o caso, o percentual da multa contratual pactuada”
(sic).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do
decisum
na parte que interessa:

“[...] Cumpre assinalar que, segundo princípios processuais e normas jurídicas vigentes, consubstancia a ação como um direito de pedir a manifestação do Poder Judiciário, acerca de determinado conflito intersubjetivo.

Isto reclama, por parte do autor e do réu, o preenchimento de determinados requisitos, que são denominados "condições da ação" e estão delineados no artigo 3o, do Código Civil, como "interesse e legitimidade".

[...]

Verifica-se, no caso dos autos, que o contrato acostado ao caderno processual foi firmado entre AILTO AMARAL SILVA e JOÃO BATISTA PINTO, não figurando o nome do autor apelante em qualquer parte do contrato, bem como não há qualquer aditivo contratual, capaz de permitir divisar a alteração de suas partes contratantes.

Assim, os únicos legitimados a propor ação de rescisão contratual são as partes acima mencionadas, sendo vedado a terceiro pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos do artigo 18 do CPC.

Cabe ressaltar que, contrariamente do que afirma o autor apelante, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar a aventada cessão de direitos ou sucessão contratual, de sorte a legitimar a sua pretensão.

Com efeito, a cessão de posição contratual é negócio jurídico em que o cedente transfere sua posição no contrato originário ao cessionário, com anuência do cedido.

[...]

Como se vê, trata-se de um tipo negocial, onde concorrem três declarações de vontade.

No vertente caso, os termos das sessões de conciliação são insuficientes para transferir ao ora apelante os direitos advindos dos contratos, a não merecer reparos a sentença de piso.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os
embargos
de
declaração
deve ser conhecido e desprovido.

Os
embargos
de
declaração
é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024